Tribunal: STF
Processo: HC 240865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.5.2024, por Jaylles José Ribeiro Fenelon e outro, advogados, em benefício de Demetrius de Morais Gomes, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2024, indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 910.672/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.4.2024, pelo juízo da Vara Única da comarca de Monsenhor Gil, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A, ambos do art. 157 do Código Penal), às penas de sete anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa e dois dias-multa, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 21).



    3. Sustentando a incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0754769-02.2024.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí. A liminar requerida foi parcialmente deferida pelo Desembargador Erivan Lopes, para determinar a transferência do paciente ao regime semiaberto (e-doc. 23). Esta é a ementa:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS RECONHECIDOS NO HC Nº 0759337-95.2023.8.18.0000, INCLUSIVE AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RATIFICAÇÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU A INSTRUÇÃO PRESO. PRISÃO PREVENTIVA EXECUTADA EM REGIME MAIS RIGOROSO (FECHADO) QUE O ESTABELECIDO NA CONDENAÇÃO (SEMIABERTO). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO CONDENADO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO NA SENTENÇA. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA”.



     



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 910.672/PI no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 2.5.2024, indeferido a liminar (e-doc. 24).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “a autoridade coatora utiliza como justificativa para sua decisão o fato de o paciente ter permanecido custodiado no curso da instrução, não trazendo qualquer fato novo e concreto, passível de embasar a negativa do seu direito de recorrer solto” (fl. 4, e-doc. 1).



     Afirma que “o entendimento já sedimentado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incompatível a condenação em regime semiaberto com a manutenção da prisão” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Do exposto, requer a concessão da ordem no sentido de que seja reconhecido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal, sobretudo, diante da incompatibilidade da prisão com a condenação em regime semiaberto, com a consequente revogação da prisão e expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Na remota hipótese de não se atender à súplica anterior, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar que certamente será deferida. JUSTIÇA!” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou ainda o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, deferindo parcialmente a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar na impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Ao condenar o paciente pelo crime de roubo majorado, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos:



    “Em relação aos réus DEMÉTRIUS DE MORAIS GOMES e MARCO RODRIGO SANTOS FREIRE, nego-lhes o direito de recorrerem em liberdade, na medida em que continuam presentes os requisitos à manutenção da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, notadamente a preservação da garantia da ordem pública, diante da pluralidade de processos crimes que os sentenciados respondem (PJe TJMA, nº 0001116-41.2019.8.10.0060 e 0004397-51.2020.8.10.0001 e PJe TJPI 0002094-47.2019.8.18.0140, 0800227-55.2023.8.18.0104 e 0845262- 27.2023.8.18.0140) conforme consulta no sistema, de tal sorte que a liberdade dos réus constitui um elevado risco à ordem pública, indicando uma forte tendência de continuarem infringindo as normas penais” (fl. 16, e-doc. 21). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “A prisão preventiva do paciente foi inicialmente justificada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, porquanto o delito de roubo foi cometido mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo de uso restrito, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade, sendo o acusado o suposto mandante da ação criminosa. Além disso, foi pontuada a possibilidade concreta de reiteração criminosa, vez que o paciente possui outros registros criminais, inclusive por delitos de roubo majorado, extorsão mediante sequestro e organização criminosa. 



    A idoneidade da prisão foi reconhecida no HC nº 0759337-95.2023.8.18.0000, julgado pela 2ª Câmara Especialidade Criminal, sob a minha relatoria, inclusive afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    Posteriormente, foi sentenciado e condenado em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. Na oportunidade, foi negado o direito do acusado de recorrer em liberdade ressaltando a sua reiteração delitiva. (...)



    Portanto, subsistindo os motivos que ensejaram a prisão, não há que se falar em ilegalidade na manutenção da prisão.



    Segundo orientação do STJ, ‘(...) não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema’, como no caso em questão. 



    Não se pode olvidar, porém, que a negativa do direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva dos pacientes resultou em regime prisional mais rigoroso (fechado) que o estabelecido na condenação, qual seja, o semiaberto, o que evidencia o constrangimento ilegal e a necessidade imediata de transferência dos presos para o regime semiaberto, tornando compatível a permanência da custódia cautelar e o regime inicial intermediário fixado na sentença” (e-doc. 23).



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    10. Na espécie, o Desembargador Erivan Lopes, do Tribunal de Justiça do Piauí, determinou a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, compatibilizando-se a prisão preventiva com o regime fixado na sentença, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora